Tribunal: TJMT
Processo: 1006879-83.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006879-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERANIL ANTONIA DA SILVA - CPF: 667.427.731-20 (RECORRENTE), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1006879-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1006879-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Eranil Antonia da Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –

VERBAS TRABALHISTAS – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CONTRATO DE TRABALHO - DESVIRTUAMENTO –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI MUNICIPAL N.º 4.424/2003 - DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
) - TEMA 551/STF - DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
)
– TEMA 916/STF - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1006879-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1006879-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Eranil Antonia da Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Eranil Antonia da Silva
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial
da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

247095784
)
:
declarou a prescrição das verbas anteriores a 1º/02/2019 e

julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando o município recorrido ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional. Julgou improcedentes os pedidos de nulidade dos contratos temporários objetos da lide e de pagamento do FGTS
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

247095787
):
a recorrente defende a reforma da sentença, a fim de que o recorrido seja condenado ao pagamento de FGTS dos anos de 2020 a 2023.

Contrarrazões
(Id. 247095791): pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1006879-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1006879-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Eranil Antonia da Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Eranil Antonia da Silva contra a sentença que julgou parciamente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta pela recorrente
em
desfavor do
Município de Cuiabá-MT,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente recorrente, na função de professora, de 2014 a 2023, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal.

Registre-se ser imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se, pelas fichas financeiras juntadas com a inicial, que a parte recorrente exerceu a função de professora em contrato temporário entre abril de 2024 a dezembro de 2023.

A
demais, depreende-se que os períodos de contratação, praticamente anuais, não podem ser considerados de curta duração, bem como não importa eventual diferenciação de carga horária, se mantida a prestação de serviço sempre na mesma função.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.

Acerca da matéria, a Lei Municipal n.° 4.424/2003 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Município de Cuiabá-MT, nos seguintes termos.

“
Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.
(Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

VI – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4º As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:
(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde, da assistência social, de serviços urbanos e de obras públicas, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização, a depender da necessidade da Administração, de novo processo seletivo ou concurso público.
(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.
(Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.
(Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)
”.

Além disso,
as interrupções ocorridas entre os contratos, coincidentemente no período de férias escolares, induzem à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL Nº 187/2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3
. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1007079-07.2023.8.11.0040 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023)”.

No caso em tela, os contratos temporários realizados são flagrantemente nulos. Assim, deve ser julgado procedente o pedido de pagamento do FGTS.

Portanto, restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público para o preenchimento de cargos na administração pública, o que, por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do § 2º, do artigo 37, da CF.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para declarar a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o Município de Cuiabá-MT a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS),
equivalente ao período indicado de 2020 a 2023,
cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905/STJ), observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024